Tribunal: TJSP
Processo: 1005968-43.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL COMUM C.C. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - Imóvel em condomínio decorrente de casamento - Bem utilizado apenas pela ex-mulher - Parcial procedência do pedido - Inconformismo do autor - Acolhimento em parte - Impossibilidade de adoção da data da separação de corpos como termo inicial dos aluguéis - Termo inicial cuja incidência é a data da citação - Exegese do art.

Ementa:
AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL COMUM C.C. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - Imóvel em condomínio decorrente de casamento - Bem utilizado apenas pela ex-mulher - Parcial procedência do pedido - Inconformismo do autor - Acolhimento em parte - Impossibilidade de adoção da data da separação de corpos como termo inicial dos aluguéis - Termo inicial cuja incidência é a data da citação - Exegese do art. 240 do Código de Processo Civil - IPTU que deve ser dividido entre os coproprietários - Inteligência do art. 1.315 do Código Civil - Responsabilidade de que ocupa o imóvel pelo pagamento das taxas condominiais - Sentença reformada em parte para impor à requerida a responsabilidade pelo pagamento do condomínio - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005968-43.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
SIDNEY NASCIMENTO LOURENÇO, é apelada SIMONE CONCEIÇÃO
CRUZ CAMILO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Recurso parcialmente provido. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005968-43.2019.8.26.0223 - Fe
2
Voto
: 31694
Apelação
: 1005968-43.2019.8.26.0223
Apelante
: Sidney Nascimento Lourenço
Apelado
: Simone Conceição Cruz Camilo
Comarca
: Guarujá
Juiz
: Fabio Francisco Taborda
AÇÃO
DE
ALIENAÇÃO
JUDICIAL
DE
IMÓVEL COMUM C.C. ARBITRAMENTO DE
ALUGUEL - Imóvel em condomínio decorrente de
casamento - Bem utilizado apenas pela ex-mulher -
Parcial procedência do pedido - Inconformismo do
autor - Acolhimento em parte - Impossibilidade de
adoção da data da separação de corpos como termo
inicial dos aluguéis - Termo inicial cuja incidência
é a data da citação - Exegese do art. 240 do Código
de Processo Civil - IPTU que deve ser dividido
entre os coproprietários - Inteligência do art. 1.315
do Código Civil - Responsabilidade de que ocupa o
imóvel pelo pagamento das taxas condominiais -
Sentença reformada em parte para impor à
requerida a responsabilidade pelo pagamento do
condomínio - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de alienação judicial de
imóvel comum c.c. arbitramento de aluguel ajuizada por
Sidney Nascimento Lourenço em face de Simone
Conceição Cruz Camilo, tendo a r. sentença de fls.
124/129, de relatório adotado, julgado parcialmente
procedente o pedido.
Inconformado, apela o autor sustentando, em
síntese, que o termo inicial dos aluguéis é a data da
separação de corpos e não a data da citação. Informa que
requereu o arbitramento de aluguel no bojo da ação de
divórcio, mas o MM. Juiz reputou necessário o ajuizamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005968-43.2019.8.26.0223 - Fe
3
de ação própria. Salienta que o IPTU e o condomínio são
de responsabilidade de quem ocupa o imóvel. Impugna a
gratuidade processual concedida à ré. Por fim, requer o
provimento do recurso para reformar a r. sentença (v. fls.
149/159).
Recurso respondido (v. fls. 221/228).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
A impugnação à justiça gratuita concedida à ré
deve ser rejeitada, pois aquele que questiona a justiça
gratuita deve apresentar prova de incompatibilidade do
benefício.
No caso, o argumento veio desacompanhado
de prova capaz de demonstrar a efetiva capacidade
financeira da apelada, já que a juntada de meras
fotografias e do salário recebido por seu atual cônjuge (v.
fls. 162/216) não serve para ensejar a revogação do
benefício.
Quanto ao mérito, o marco inicial para a
cobrança dos aluguéis é a data de constituição em mora,
isto é, da citação, nos termos do art. 240, caput, do Código
de Processo Civil.
Ora, conquanto o autor tenha deduzido tal
pedido na contestação da ação de divórcio, competia-lhe o
envio de notificação extrajudicial para informar à requerida
acerca da necessidade de pagamento de aluguéis,
constituindo-a e mora. Se não o fez, o período anterior
deve ser tido como mera liberalidade, já que a constituição
em mora não se presume.
O IPTU incidente sobre o imóvel deve ser
rateado entre as partes, nos termos do art. 1.315 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005968-43.2019.8.26.0223 - Fe
4
Código Civil, que estabelece: “O condômino é obrigado, na
proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de
conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a
que estiver sujeita”.
Por outro lado, a responsabilidade pelo
pagamento do condomínio é daquele que usufrui o bem,
restando inadmissível a compensação dos valores pagos
pela requerida com a importância devida a título de
aluguel.
Finalmente, cabe a majoração dos honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, considerando o trabalho
adicional realizado pelo advogado do autor, nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a
gratuidade concedida à ré (v. fls. 129).
Em suma, impõe-se a parcial reforma da r.
sentença para impor à requerida a responsabilidade pelo
pagamento do condomínio, nos termos deste v. acórdão.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator